Tribunal: TJSP
Processo: 1521193-21.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo. Recurso defensivo: Nulidade do processo pela ausência do laude de exame de lesão corporal da vítima. Absolvição por falta de provas. Desclassificação para o crime de furto ou roubo tentado. Redução da reprimenda. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial

Ementa:
Direito penal e processual penal. Apelação. Roubo. Recurso defensivo: Nulidade do processo pela ausência do laude de exame de lesão corporal da vítima. Absolvição por falta de provas. Desclassificação para o crime de furto ou roubo tentado. Redução da reprimenda. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em Exame
1. Condenação do réu 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 (dez) dias-multa, como incurso no art. 157, caput, do Código Penal, pela prática subtração de um aparelho celular.

II. Questão em Discussão
2. Quatro são as questões postas em discussão:
I) nulidade do processo;
II) suficiência probatória para a condenação;
III) possibilidade de desclassificação do delito;
IV) adequação da pena imposta.

III. Razões de Decidir
3. Não se verifica a nulidade do processo pela ausência de juntada do laudo de lesão corporal da vítima, eis que o reconhecimento do roubo se fundou na grave ameaça. Ademais, em nenhum momento durante a instrução criminal ou alegações finais, a Defesa requereu tal prova ou arguiu qualquer vício processual, estando, pois, preclusa a oportunidade.

4. A palavra da vítima, detalhando a dinâmica do roubo são firmes e seguras, do reconhecimento feito e confissão judicial, não obtendo êxito a Defesa em apresentar argumentos e provas a refutar os acusatórios.

5. Inadmissível a desclassificação da conduta para o delito de furto, na medida em que houve grave ameaça à vítima, estando presentes todos os elementos caracterizadores do roubo.

6. Inviável o reconhecimento da forma tentada, adotando-se a adoção da teoria da amotio ou aprenhensio. No caso, o réu fugiu na posse do celular subtraído, havendo inversão total da posse da res, que foi recuperada somente pela ação de populares, quando ele já havia se distanciado da vítima, consumando, assim, o roubo.

7. A reprimenda, entretanto, merece pequeno reparo, aplicando-se a atenuante da confissão espontânea, utilizada como fundamento da condenação, estabelecendo-se, também o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo
8. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente provido.